Tribunal: TJMT
Processo: 1007609-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007609-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), ELIANA CASSEMIRA NEVES DA SILVA SCHOTEN - CPF: 828.199.711-72 (AGRAVANTE), LEANDRO SCHOTEN - CPF: 043.545.079-43 (AGRAVANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.588/0001-50 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL URBANO – INADIMPLEMENTO – MORA – DEMONSTRADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o inadimplemento acompanhado da comprovação de notificação da parte devedora para constituição em mora, mantendo essa inerte, resta por consequência a consolidação da propriedade e imissão na posse do imóvel ofertado em alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1007609-97.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANA CASSEMIRA NEVES DA SILVA SCHOTEN
e
LEANDRO SCHOTEN -
Id-207576162 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
n.º 1026928-40.2023.8.11.0015, proposta por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 409 – SPE LTDA.,
concluiu por
deferir o pedido de tutela de urgência
,
para que o imóvel seja desocupado em 60 dias.

Aduzem em síntese que
antes do ajuizamento da ação de reintegração foi distribuída ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, autuada sob nº 1021056-44.2023.8.11.0015.

Asseveram que na Ação Anulatória se busca a anulação do leilão extrajudicial com base na ausência de intimação dos devedores acerca das datas de realização das praças o que resultou na perda da chance da prerrogativa de efetuar a purga da mora e do exercício de preferência dos Agravantes, motivo pelo qual se requer a declaração da nulidade dos leilões públicos obrigatórios, que se encerraram sem licitantes, resultando na adjudicação do bem imóvel ao patrimônio do credor fiduciário, levando ao ingresso da Reintegração de Posse.

Alegam a existência de prejudicialidade entre as ações, uma vez que o resultado da Ação Anulatória impactará diretamente na aquisição da propriedade, vindo a impactar diretamente na Ação de Reintegração na posse.

Assim, está claro que deve ser determinada a suspensão da ação de Reintegração, até que seja proferida decisão terminativa nos autos da Ação Anulatória.

Afirmam que considerando que ambas as demandas discutem a posse e a propriedade do imóvel, e que a sentença que será proferida nos autos da ação Anulatória impactará diretamente o resultado da Ação de Reintegração, requer que seja a presente demanda suspensa até a decisão final nos Autos da Ação Anulatória.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de revogar a decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-209280179.

A Agravada apresentou contrarrazãoes ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento - Id-212635165.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
concluiu por
deferir o pedido de tutela de urgência
,
para que o imóvel seja desocupado em 60 dias.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca o provimento do recurso para revogar a decisão que houve por deferir o pedido de reintegração de posse, oriundo do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel Com Caráter de Escritura Pública e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia –
aquisição do apartamento 61, Torre 02 do Edifício Abraccio, do Allegro Residencial Sinop, situado a avenida Joaquim Socreppa, s/n, lote n. 456, Jardim Ibirapuera, Sinop/MT, objeto da matrícula 86.372 do 1º CRI de Sinop/MT
.

Alega que a determinação de reintegração de posse deverá ser suspensa até que se aguarde o julgamento da ação anulatória, sob “pena” de causar dano irreversível a si.

A r. decisão recorrida não merece reparos, senão vejamos:

Denota-se dos autos que Agravada firmou com a Agravante o
Instrumento Particular de Venda e Compra Com Pacto de Alienação Fiduciária
, com a finalidade de aquisição do apartamento objeto da lide. Contudo, os adquirentes não horaram com os pagamentos, tornando-se inadimplentes com o contrato celebrado.

Em razão do inadimplemento, restou evidenciado nos autos que o Banco Agravado procedeu ao início do procedimento de intimação dos devedores fiduciantes, por meio de Carta de Registro de Imóveis encaminhado pelo Cartório local.

Procedida a notificação dos devedores e não tendo havido a quitação do contrato a Agravada procedeu a consolidação da propriedade.

Registra-se que o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do Banco Agravado, foi precedida de aferição pelo julgador monocrático da comprovação da constituição em mora dos Agravantes, razão pela qual fora deferida a medida postulada.

Portanto, havendo a consolidação da propriedade em nome do Banco Agravado e procedida a intimação pessoal dos Agravantes e não havendo a desocupação do imóvel adjudicado, resta evidenciado o esbulho em razão da resistência da parte devedora em restituir o imóvel, medida essa combatida por meio da reintegração de posse na forma estipulada na decisão que se recorre,
ex vi
do que determina a regra do art. 26,
caput,
e §3º e art. 30, ambos da Lei n. 9.514/1997.

Assim, tratando-se de regra específica para que seja deferida a reintegração de posse do imóvel ofertado em alienação fiduciária, regra essa específica que sobrepõe a regra geral.

É certo ainda, que a Agravada já inclusive procedeu a realização dos leilões para alienação do bem – conforme determina a regra do art. 27 da Lei n. 9.514/1997. Contudo, não tendo havido interessados na arrematação e seguindo o procedimento de averbação dos leilões negativos, incorporou o imóvel a seu patrimônio e dando por encerrado o contrato de venda e compra, razão pela qual propôs a ação de reintegração de posse em face dos Agravantes, visando a retomada definitiva da propriedade.

Percebe-se, portanto, que o ajuizamento da ação anulatória tem apenas como intenção, manter-se na posse do imóvel, ao que se diga já de propriedade consolidada ao Banco Agravado.

Diante desse cenário, não se vislumbra a possibilidade de retificação da decisão recorrida.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024